Tribunal: TJBA
Processo: 8022015-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022015-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT AGRAVADO: NILZA DE BRITO NASCIMENTO CARNEIRO e outros Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PARA PURGAÇÃO DA MORA E A APLICAÇÃO DO ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.514/97. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DO JULGADO PELA VIA INTEGRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que suspendeu atos expropriatórios. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto ao cumprimento da condição de depósito integral pelos agravados para afastamento da mora, bem como omissão em relação à aplicação da Lei nº 9.514/97, defendendo que a lide deveria ser resolvida em perdas e danos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente se o Tribunal deixou de apreciar dispositivo legal relevante ou se a fundamentação apresenta incoerência lógica interna capaz de justificar a integração do julgado. III. Razões de decidir Os embargos de declaração possuem função estritamente integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo, não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que encontre motivação suficiente para fundamentar a decisão, como ocorreu na hipótese, em que se reconheceu a presença dos requisitos para a tutela de urgência e a boa-fé na purgação da mora. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido (rejeitado). Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97, art. 30. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8022015-35.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante BANCO INTER S/A e como Embargados NILZA DE BRITO NASCIMENTO CARNEIRO e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA